Tribunal: TJDFT
Processo: 0722273-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722273-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LEO FREDERICO CINELLI AGRAVADO: SONIA MARIA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por de L. F. C. contra decisão que, no processo de interdição do ora agravante, requerido por S. M. C., indeferiu a substituição da curadora/requerente pelo filho do interditando J. C. A. C. O agravante alega, em síntese, que discorda do modelo de gestão patrimonial adotado pela agravada, bem como não suporta mais os seus mandos e desmandos, bem como o intenso estado beligerante de ambos, acentuando que tais fatores estão conduzindo-o a ruina. Ademais, para piorar a situação, no mês de dezembro de 2023, a agravada acostou aos autos uma declaração de gastos onde foi possível se evidenciar que a mesma está se beneficiando de seus proventos, pois está utilizando a renda do interditando para saldar a integralidade de seus gastos pessoais, fato esse totalmente vedado pelo Código Civil, configurando ainda um abuso/agressão patrimonial. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a substituição da curadoria, bem como a reforma da decisão impugnada. DECIDO Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso não foi conhecido por decisão monocrática, por considerar que o agravante tomou ciência da decisão agravada e, ao invés de recorrer, ingressou com pedido de reconsideração, de maneira que teria protocolado o recurso intempestivamente. Ocorre que, nos embargos de declaração, o agravante esclareceu que, em verdade, o pedido de reconsideração foi formulado por J. C. A. C. Assim, é evidente a ocorrência de equívoco, para o qual também concorreu o agravante, visto que, ao se manifestar nos termos do art. 10 do CPC, nada disse a respeito. Assim sendo, revogo a decisão que não conheceu do agravo e julgo prejudicado os embargos de declaração. A hipótese é de mitigar o rigor do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da inutilidade decorrente do julgamento da questão em recurso de apelação para admitir o cabimento do agravo, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Eis os fundamentos pelos quais o magistrado indeferiu o pedido de substituição da curadora: “Em que pesem as argumentações de todos os envolvidos, entendo não existir motivos para a alteração do curador provisório. O requerido admite que a autora é sua companheira e que a auxilia financeiramente - o que já estaria subentendido em razão da união estável há cerca de 40 anos. Em Juízo, o sr. Leo declarou que Sônia era a pessoa em quem confiava e que lhe prestava os auxílios necessários. De outro lado, na mesma audiência, o sr. José Carlos declarou que não tinha interesse em assumir o encargo. Cabe pontuar que nem a autora e nem o sr. José Carlos residem em Brasília, onde o requerido mora atualmente. Embora tenha sido alegado que o casal Leo e Sonia mantivesse residências no Rio e em Brasília, não há informação sobre a frequência que Sônia vem para esta capital. Aparentemente, o requerido tem ido para o Rio de Janeiro por curtos períodos, apenas em feriados como Natal e Páscoa. Há argumentações sobre o dever de cuidado com a saúde do curatelado. Porém, desde a inicial, a autora informou as dificuldades que vinha enfrentando com o curatelado para acompanhamento médico em razão de recusa do próprio. Ademais, verifico indícios de possível exploração financeira do requerido por pessoas estranhas à família, provavelmente, aproveitando-se da vulnerabilidade decorrente da idade avançada e do fato de residir sozinho em Brasília. Na audiência, ele informou que fazia doações financeiras para "moças" que lhe ajudavam, mas não restou esclarecido o tipo de auxílio, nem tampouco que justificasse tamanha "generosidade". Os questionamentos do sr. José Carlos têm como fundamento a questão patrimonial, especificamente a destinação dos rendimentos do curatelado. Ocorre que sobre isso a autora tem o dever de prestar contas, podendo ser responsabilizada, inclusive criminalmente, se verificada alguma irregularidade. (...)” Pois bem. E análise provisória, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Com efeito, a interdição pode ser promovida, dentre outros, pelo companheiro e, justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos, devendo o encargo, obviamente, ser atribuído a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado (CPC, art. 747, I, 749, parágrafo único. e 755, §1o). No caso em apreço, a nomeação recaiu na companheira do interditando, ora agravante, que, como visto, manifestou a sua discordância. No entanto, como as objeções em prol da tese de substituição da curadora são, basicamente, de ordem patrimonial, não se nota a presença de perigo de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo com a manutenção da agravada no exercício do encargo, até o pronunciamento do colegiado, visto que, conforme acertadamente consignado pelo magistrado, a curadora é obrigada a de tudo prestar contas, sob pena de ser responsabilizada criminalmente. Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da questão, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator